Tribunal: TCU
Processo: 003.982/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4333/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.982/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Bartolomeu Jose da Silva (XXX.022.457-XX); Carlos Alberto Rolao Soares (XXX.478.087-XX); Celeste Aida da Silva Prado Menezes (XXX.392.447-XX); Claudia Quinto Santos de Souza (XXX.258.647-XX); Claudia Regina Barros Bastos Menezes (XXX.084.577-XX); Claudia da Costa Lavorato (XXX.701.897-XX); Dolival de Lobao Veras Filho (XXX.496.507-XX); Domingos Sergio Braga (XXX.577.837-XX); Dorquelina Augusta Maia Rodrigues de Oliveira (XXX.564.727-XX); Dulceclea Costa Monteiro de Albuquerque (XXX.363.997-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.